Tribunal: TJDFT
Processo: 0750090-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750090-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ARQUIVO, LOGISTICA E COMERCIO EM GERAL QUALITY LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do Distrito Federal e acolheu os cálculos da parte devedora para declarar líquido o débito de R$ 204.191,75 (duzentos e quatro mil e cento e noventa e um reais e setenta e cinco centavos). O agravante, em suas razões recursais, aduz que a LC no 435/2001 não autoriza a adoção do regime composto da Taxa SELIC. Afirma que a regra para qualquer acumulação de juros no âmbito judicial é a forma simples, sendo vedado o anatocismo. Alega que o art. 4o, do Decreto no 22.626/1933, proíbe a cobrança de juros sobre juros. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Pugna pela reforma da decisão resistida a fim de que a taxa SELIC seja aplicada de forma simples, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à imediata concessão do efeito suspensivo pretendido (art. 995, parágrafo único, do CPC), quais sejam: a) o risco de impossível reparação e b) a probabilidade do provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do agravo em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Em análise prefacial, observa-se que o agravante não demonstrou, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a lhe causar imediato dano irreparável ou de difícil reparação. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, apontar que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. De igual modo, também não está presente o requisito da relevância da fundamentação. Vejam-se, por oportuno, os termos da decisão resistida, in verbis: “Com razão a impugnada. A taxa SELIC deve ser aplicada com acumulação mensal, conforme a inteligência do art. 3o da EC 113/21, parte final. Assim, rejeito a impugnação do Distrito Federal e acolho os cálculos da parte devedora para declarar líquido o débito de R$ 204.191,75, conforme ID 163733940, 163736050 e 163736053. Defiro o destaque dos honorários contratuais de 5%, conforme ID 163736055. Preclusa essa decisão, expeçam-se as ordens de pagamento”. Com efeito, em sede de cognição sumária, não se constata a ocorrência de anatocismo, uma vez que a taxa Selic é utilizada ao mesmo tempo como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequenda. Além do mais, assim dispõe o art. 3o EC 113/21: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente". Dessa forma, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator